Tribunal: TJMT
Processo: 0022943-09.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022943-09.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES - CPF: 052.074.881-63 (APELADO), FABIANY PATRICIA ALMEIDA PAIXAO - CPF: 023.739.881-86 (VÍTIMA), CAROLINA MARIA DE MAGALHAES SILVA COSTA - CPF: 041.156.151-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Insuficiência probatória. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

A falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)

O policial militar responsável pela condução do flagrante, rastreou o aparelho celular de uma das vítimas e constatou que
“a localização do celular nunca é precisa”
,
“ele dá uma proximidade, mas pode haver erro de metros”
, bem como reforçou que
“não foi localizado nada do roubo nessa ocorrência”.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Se as provas não se mostram suficientes para comprovar a autoria do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, impõe-se manter a absolvição do apelado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107; CPP, arts. 226, 386, VII, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022; TJMT, AP no 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022943-09.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: WINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 0022943-09.2017.8.11.0042), que absolveu WINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2, I e II, do CP - (fls. 345 - ID 252694773).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para o apelado seja condenado (fls. 362 - ID 252694782).

WINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES pugna pelo desprovimento (fls. 374 - ID 252694786).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - Pedido de condenação do acusado - Possibilidade - Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva - Reconhecimento pelas vítimas - Apelação visualizado pelos policiais militares na posse de um dos bens subtraídos - Fuga da equipe policial - Provas judicializadas suficientes para condenação - Palavra das vítimas - Especial relevância - Julgados do TJMT - Parecer pelo provimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 254271660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de junho de 2017, por volta das 12h4Omin, no Centro Referência de Assistência Social - CRAS, situada na Rua Irma Elvira Paes, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, o denunciado VINICIUS, com consciência e vontade, em liame subjetivo e relevância causal das condutas com indivíduo, por ora não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, 02 (dois) celulares, quais sejam: 01 celular de marca Samsung Gran Prime de cor prata, avaliado indiretamente às fls. 29 em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Fabiany Patricia Almeida Paixão e 01 (um) celular de marca lphone 7 de cor preta, avaliado indiretamente às fls. 29 em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencente à vítima Carolina Maria Magalhães Silva. [...]

Ex positis, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA VINÍCIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES como incurso nas sanções do artigo 157, §2", incisos I e II, do Código Penal [...]”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID

252694244)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“
[...] Consta no feito o termo de reconhecimento de pessoa, no qual as vítimas Carolina, Fabiany e Claudiane (que estava presente no evento delituoso, mas não suportou qualquer prejuízo patrimonial), reconheceram o acusado como sendo um dos autores do crime, entretanto, sem precisar qualquer característica isolada do suspeito (fl. 17, 20 e 22, id. 43192811).

Extrai-se do depoimento extrajudicial de Claudiane Helena, a qual não foi inquirida em Juízo, que o reconhecimento de Winicius foi possível em virtude de ele já ter sido paciente do CRAS e cumprido medidas socioeducativas no local, de modo que se tratava de pessoa conhecida pelos funcionários (fl. 21, id. 43192811). Ainda que a afirmação seja verdadeira, verifica-se que a ofendida Claudiane nada informou além do fato de o acusado ter sido paciente do local, de modo que não informou características pessoais do suspeito.

O fato de ele ser conhecido no CRAS não foi narrado pelas demais vítimas Carolina e Fabiany em solo policial, do que se observa nos termos de depoimento carreados às fls. 18 e 21, do id. 43192811.

Durante a instrução processual, a ofendida Carolina narrou como se deu a dinâmica delitiva, relatando que primeiro eles entraram no local e renderam o segurança, depois foram até a sala que estava junto a Claudiane e Fabiany e anunciaram o assalto. Disse que neste momento Fabiany correu, e que o indivíduo que estava armado foi atrás dela e a fez entregar o celular, enquanto o outro ficou ali e subtraiu o seu aparelho celular, sendo que em seguida os dois fugiram tomando rumo ignorado. Afirmou que viu apenas uma arma com um dos implicados, que inclusive foi engatilhada e apontada em sua direção. Mencionou que após a ação delitiva acionaram a polícia, a qual localizou o suspeito Winicius nas proximidades, devido ao aplicativo rastreador do seu Iphone que havia sido roubado (mídia a partir do id. 110674329).

A ofendida Carolina confirmou que Claudiane, à época psicóloga do CRAS, tinha lhe informado após o crime que um dos suspeitos já havia cumprido medidas socioeducativas no referido local. Disse que durante o reconhecimento pessoal feito na delegacia, o acusado foi colocado junto a outros indivíduos atrás de um vidro, mas não soube declinar se eles possuíam semelhanças, informando que Claudiane já havia informado que era Winicius um dos assaltantes, pessoa esta já conhecia de outros atendimentos, e que elas estavam todas juntas quando da realização do procedimento. Relatou que o suspeito já estava com uma camiseta de cor diferente da que utilizou durante a ação delitiva. Ao ser indagada se poderia descrever alguma característica pessoal dos assaltantes, apenas disse que se recordava que tinham cerca de 1.70m de estatura e tinham a pele morena.

Analisando as declarações da vítima Caroline, é possível perceber que o reconhecimento firmado na fase policial foi nitidamente influenciado pelo que Claudiane já tinha lhe afirmado momentos antes, circunstância que o enfraquece como elemento probatório. Além disso, como mencionado acima, a vítima não soube declinar qualquer característica física que individualizasse o implicado Winicius.

A ofendida Fabiany, por sua vez, relatou que os suspeitos eram muito agressivos e que os dois estavam armados. Disse que devido ao fato de ter corrido, um deles puxou o seu cabelo e ficou apontando uma arma para a sua nuca, enquanto o outro apontava outra arma para a sua cabeça. Disse que a todo o momento eles mandavam não olhar para o rosto deles, bem como que ao menos um dos indivíduos estava com um capuz, mas mesmo assim conseguiu ver o rosto dos rapazes, não sabendo declinar, todavia, se foi Winicius ou o seu comparsa que praticou as agressões mais severas contra sua pessoa. Confirmou que a polícia conseguiu localizar Winicius perto do CRAS e que o reconheceu na delegacia, mas não declinou qualquer traço pessoal do acusado ou o motivo pelo qual o reconheceu – id. 148184861.

Verifica-se que a ofendida Fabiany mencionou que dentre as demais vítimas presentes no local era a funcionária com mais tempo de serviço, visto que trabalhava no CRAS desde o ano de 2013. Conquanto tivesse familiarizada com o ambiente, afirmou em Juízo que nunca tinha visto Winicius no CRAS, narrativa que diverge do que foi relatado por Claudiane na fase policial. Cumpre anotar que seu depoimento apresentou inconsistências com o que foi relatado pela vítima Caroline, a qual afirmou que apenas um dos implicados correu atrás de Fabiany, enquanto o outro permaneceu para subtrair o seu celular. Disse que viu somente uma arma de fogo. [...]

Por outro lado, o PM Rodrigo não se recordou dos fatos quando inquirido em juízo. Em contrapartida, a testemunha PM Rogério Vaz deu detalhes de como se deu a apreensão do suspeito Winicius, narrando que se deslocou até o local do crime e constatou a ocorrência do roubo de aparelhos celulares, de modo que rastreou o celular Iphone e por meio de rondas avistou um indivíduo com as características que as vítimas tinham passado, o qual empreendeu fuga. Disse que realizou o acompanhamento do suspeito e conseguiu detê-lo, mas ele já tinha dispensado o aparelho celular roubado, em local que não soube precisar. Relatou que o aplicativo de rastreio nunca dá o sinal exato da localização e sim uma proximidade, mas que devido a toda situação, tirou uma foto do suspeito e mostrou às vítimas, que prontamente o reconheceram, razão pela qual o conduziu até a delegacia. Não soube declinar, todavia, as características do suspeito que fizeram as vítimas teriam passado para reconhecê-lo (mídia a partir do id. 110674308).

Portanto, há indicativos de que o reconhecimento pessoal feito não foi realizado da maneira como preconiza do art. 226, do CPP. Pelo relato da testemunha sobredita, ainda no local do crime as vítimas o reconheceram e, na delegacia, não há comprovação de que o reconhecimento tenha sido feito de forma regular, com a descrição pormenorizada do suspeito pelas vítimas, de que ele tenha sido colocado ao lado de outras pessoas cuja aparência tinha semelhança com a dele, além de existir suspeita da influencia de Claudiane às outras vítimas. [...]

Desse modo, ainda que nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua especial relevância, no caso em exame não há como consubstanciar uma condenação unicamente em suas alegações, notadamente quando não corroboradas por outras provas. Aqui, além da fragilidade do reconhecimento pessoal feito, o acusado, apesar de ter sido preso em flagrante, não estava na posse da res furtiva, ou com as mesmas vestimentas usadas no momento do crime ou com a bicicleta que em tese utilizou para fugir. Além disso, as vítimas não trouxeram qualquer característica que pudesse individualizá-lo, a fim de legitimar o reconhecimento anteriormente realizado.

Com efeito, apesar de o acusado apresentar uma versão isolada sem juntar elementos probatórios suficientes para corroborar o alegado, as provas produzidas, por si sós, não são suficientes para permitir que se presuma que praticou o delito a ele imputado, valendo lembrar que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu e não contra ele. [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia e, em consequência, com arrimo nas disposições do art. 386, VII do CPP, ABSOLVO o denunciado WINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES, devidamente qualificado nos autos, em relação aos fatos que lhe são imputados no presente feito. [...]”

(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
, juiz de Direito - fls. 345 - ID 252694773)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 26/29/31 – ID 252694244) e Auto de Avaliação Indireta (fls.49 - ID252694244), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, prestaram depoimentos Rogério Vaz dos Santos, policial militar (fls. 20), Rodrigo Nunes de Sousa, policial militar (fls. 23), Carolina Maria de Magalhaes Silva, vítima (fls. 25), Fabiany Patrícia Almeida Paixão, vítima (fls. 27), Claudiane Helena do Rosário Lorenzon, testemunha (fls. 30), e WINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES, apelado (fls. 33).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Fabiany Patrícia Almeida Paixão (ID 252694764) e Carolina Maria de Magalhaes Silva (ID

252694754), e dos policiais militares Rogerio Vaz dos Santos e Rodrigo Nunes de Souza (ID 252694754).

A revelia do apelante foi decretada devido à ausência de intimação por mudança de endereço (fls. 216 - ID 252694710).

Dito isso, vejamos.

As subtrações de 1 (um) aparelho celular [Samsung Gran Prime, de cor prata], avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Fabiany Patricia Almeida Paixão, e de 1 (um) aparelho celular [iPhone 7, de cor preta], avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de propriedade da vítima Carolina Maria Magalhães Silva, ocorridas no dia 20.6.2017, por volta das 12h40min, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), situado à rua Irma Elvira Paes, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, foram descritas pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal.

A suspeita da autoria delitiva, atribuída ao apelado WINICIUS DOS SANTOS CARVALHO ALVES, decorreu das características físicas [“
pele branca, baixo, vestindo uma camiseta escura com capuz e uma mochila nas costas”
] informadas pelas vítimas e do rastreamento do celular subtraído [de propriedade da vítima Carolina Maria Magalhães Silva], ocasião em que os policiais militares
“tiraram uma foto do suspeito”
e as vítimas o reconheceram, sendo o apelado conduzido à Delegacia de Polícia de Cuiabá e as vítimas confirmaram a identidade (Termo de Reconhecimento de Pessoa - fls. 26/29/31 - ID 252694244), consoante depoimentos do policial militar Rogerio Vaz dos Santos na fase judicial.

Todavia, a vítima Carolina Maria Magalhães Silva, em Juízo, afirmou que
“não reconheceu ele, quem reconheceu foi a Claudiane, dizendo que ele tinha cumprido medida no CRAS”
e
“hoje não consigo lembrar do rosto dele; se colocarem na minha frente, eu não o reconheceria”
(Relatório de Mídias - ID 252694754 - 01:04 min). Por sua vez, a vítima Fabiany Patricia Almeida Paixão, ressaltou
“nunca ter visto o Winicius no CRAS”
, embora indicou como um dos autores do roubo (Relatório de Mídias - ID 252694764).

Logo, essas narrativas das vítimas não conferem certeza acerca do envolvimento do apelado no roubo.

Com efeito, a
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, AP no 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.9.2021).

Por seu turno, o policial militar Rogério Vaz dos Santos, responsável pela condução do flagrante, rastreou o aparelho celular de uma das vítimas e constatou que
“a localização do celular nunca é precisa”
,
“ele dá uma proximidade, mas pode haver erro de metros”
, bem como reforçou que
“não foi localizado nada do roubo nessa ocorrência”
(Relatório de Mídias - ID 252694754 - 01:03 min; 00:10 min).

Registre-se que os aparelhos celulares subtraídos, a suposta arma de fogo utilizada no crime e a bicicleta empregada na fuga não foram encontrados na posse do apelado.

Na essência, “
as provas produzidas, por si sós, não são suficientes para permitir que se presuma que praticou o delito a ele imputado, valendo lembrar que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu e não contra ele”
,

como bem pontuado pelo Juízo Singular (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
, juiz de Direito - fls. 345 - ID 252694773).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP no 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025